Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-41.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Pedido de homologação do acordo firmado pelas partes. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI do CPC. DESCABIMENTO: E ́ o caso de homologar o acordo firmado pelas partes com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.